Tribunal: CARF
Processo: 17460.000994/2007-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2001 a 30/09/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação dos motivos que ensejaram a autuação, especialmente verificável nos anexos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, assim como a não caraterização de ofensa a ampla defesa, tampouco a demonstração de aplicabilidade do art. 59 do Decreto n.o 70.235 ou a violação dos arts. 10 e 11 do mesmo diploma legal, afasta qualquer nulidade. Inexiste cerceamento de defesa quando os anexos da autuação obedecem a todos os requisitos essenciais de validade do lançamento.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o período analisado em sede recursal sido lançado no quinquênio legal não ocorre a decadência.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOS VALORES ARRECADADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o produto arrecadado nos prazos definidos pela legislação.
RETENÇÃO DE 11%. OBRIGATORIEDADE.
É dever da empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
BITRIBUTAÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS (CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS) E RETENÇÃO DE 11%. INEXISTÊNCIA.
Inexiste bitributação nas contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e a retenção de 11%. A bitributação só ocorre quando duas autoridades distintas, de diferentes esferas de poder federal, estadual ou municipal, estabelecem dois tributos concomitantes sobre o mesmo fato gerador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000994/2007-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.335 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
COMPRASA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/2001 a 30/09/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação dos motivos que ensejaram a autuação, especialmente
verificável nos anexos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, assim
como a não caraterização de ofensa a ampla defesa, tampouco a demonstração
de aplicabilidade do art. 59 do Decreto n.o 70.235 ou a violação dos arts. 10 e
11 do mesmo diploma legal, afasta qualquer nulidade. Inexiste cerceamento de
defesa quando os anexos da autuação obedecem a todos os requisitos essenciais
de validade do lançamento.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o período analisado em sede recursal sido lançado no quinquênio legal
não ocorre a decadência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2001 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES ARRECADADOS.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o produto
arrecadado nos prazos definidos pela legislação.
RETENÇÃO DE 11%. OBRIGATORIEDADE.
É dever da empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa cedente da mão-
de-obra.
BITRIBUTAÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS (CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS) E RETENÇÃO DE 11%. INEXISTÊNCIA.
Inexiste bitributação nas contribuições sociais incidentes sobre a folha de
salários e a retenção de 11%. A bitributação só ocorre quando duas autoridades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000994/2007-24
Fl. 2943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

distintas, de diferentes esferas de poder federal, estadual ou municipal,
estabelecem dois tributos concomitantes sobre o mesmo fato gerador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N.o 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 2.859/2.909), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 2.819/2.849), proferida em sessão de 14/08/2008, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-18.092, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I/SP (DRJ/SPOI), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte à
impugnação (e-fls. 635/691), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/2006
Documento: NFLD n.o 37.074.573-6, de 28/03/2007
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a
recolher o produto arrecadado nos prazos definidos em Lei. O não recolhimento das
contribuições arrecadadas configura e tese crime de apropriação indébita.
RETENÇÃO DE 11%. OBRIGATORIEDADE.
É dever da empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, reter 11% (onze por cento)
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
Fl. 2944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

BITRIBUTAÇÃO. FOLHA DE SALÁRIOS E RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste bitributação nas contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários e a
retenção de 11%. A bitributação só ocorre quando duas autoridades distintas, de
diferentes esferas de poder federal, estadual ou municipal, estabelecem dois tributos
concomitantes sobre o mesmo fato gerador.
BIS IN IDEM NAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Bis in Idem define a dupla tributação, imposta por autoridades da mesma esfera de
poder – federal, estadual ou municipal – sobre o mesmo fato gerador, o que não é
vedado pela Constituição Federal.
DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
Declarada pelo STF, por meio de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei n.o 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e
cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa
a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos
para a constituição e cobrança do crédito tributário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quanto a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e
seus anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
SUJEITO PASSIVO. CIÊNCIA.
A ciência ao sujeito passivo do lançamento fiscal pode ser dada pessoalmente, por via
postal ou através de edital, inexistindo ordem de preferência nas duas primeiras
hipóteses.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Em matéria de direito administrativo presumem-se constitucionais todas as normas
emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo. Somente é dado ao julgador no
contencioso administrativo manifestar-se sobre inconstitucionalidade ou ilegalidade de
qualquer ato normativo após a consagração do STF.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD DEBCAD 37.074.573-6
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 5/477; 485) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos
autos (e-fls. 491/497), tendo o contribuinte sido notificado em 31/03/2007 (e-fl. 499), foi bem
delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito DEBCAD n.o 37.074.573-6 lançado pela fiscalização, contra
a empresa acima identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 244/247,
refere-se às contribuições previdenciárias relativas ao desconto da contribuição social
dos segurados empregados para o período 01 a 09/2006, 01, 03, 05, 07 e 12/2005,
13/2004, 03 e 06/2003 e ainda, inclui valores referente à retenção de 11% sobre
prestação de serviços em diversas prestadoras, conforme relacionado no relatório fiscal.

O crédito lançado corresponde a R$ 406.103,23 (quatrocentos e seis mil e cento
e três reais e vinte e três centavos), consolidado em 28/03/2007, abrangendo o período
de 07/1999 a 09/2006 alcançando a matriz e filiais.

Serviram de base para o levantamento os seguintes documentos: Folhas de
Pagamento, GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social, RAIS, Notas Fiscais de Prestação de Serviços, Livros de Entrada de Mercadorias
aos 1997 a 1998.

Todas as GFIP's – Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social entregues à rede bancária apresentadas à fiscalização e as que constavam do
Sistema Informatizado de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social antes da
constituição do crédito foram consideradas para efeito de redução da multa de mora
conforme previsto no art. 35, § 4.o da Lei 8.212/91.

Esclarece o auditor fiscal que em ação fiscal anterior foram emitidas as NFLD's
ns.o 35.629.059-0, 35.629.060-3, 35.753.995-8 e 35.793.592-6 cujos valores foram
Fl. 2945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

devidamente considerados para efeito de redução do valor do crédito, incluindo todas as
GPS devidamente recolhidas e, ainda aquelas referentes as retenções de 11% sobre
notas fiscais de prestação de serviços.

A empresa no período 01/1997 a 05/2005 teve como CNAE 52698 tendo como
GILRAT a alíquota de 2% e, a partir de 06/2005 houve alteração no objeto social da
empresa e o CNAE passou a ser 51390 com alíquota de 3%.

Informa ainda, a formalização de Representação Fiscal para Fins Penais a ser
encaminhada ao Ministério Público, por configurar, em tese, a prática de ilícito previsto
na legislação o fato da empresa descontar contribuições de seus segurados empregados e
contribuintes individuais e não repassá-las à Previdência Social e, também pela retenção
de valores em notas fiscais de prestação de serviços também não repassadas à
Previdência Social.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A empresa foi cientificada do lançamento fiscal em 31/03/2007, fls. 248 e
apresentou defesa tempestiva em 16/04/2007, através do instrumento de fls. 316/345,
alegando, em síntese, que:
Do prazo decadencial

a) parte do lançamento encontra-se atingido pela decadência, pois se pretende
exigir supostas contribuições devidas, relativas a fatos ocorridos a mais de cinco anos.
Fundamenta sua argumentação no art. 146, III, "b", da Constituição Federal que atribuiu
competência somente às leis complementares para tratar da decadência e ao artigo 173
do Código Tributário Nacional.

b) Requer em preliminar que se julgue procedente e desconstitua os lançamentos
com mais de 5 anos da ocorrência do fato gerador, ou seja, de 01/97 a 03/02, sem
julgamento do mérito, em face da decadência e tornando nulo o Auto de Infração como
um todo.
Da contribuição do Segurado Empregado

a) Informa a impugnante que está providenciando o recolhimento das respectivas
contribuições previdenciárias não recolhidas, das competências que não se encontram
atingidas pelo período decadencial. Embora informe a juntada de planilha, esta não se
encontra anexada à impugnação.

b) No entanto, não há que se cogitar na prática de eventual ilícito penal, uma vez
que não obteve ganho de capital com a parte dos empregados não recolhida. Na
verdade, não procedeu aos recolhimentos por absoluta falta de caixa, fato este que pode
ser facilmente comprovado através da sua DIPJ.
Da contribuição patronal

a) Afirma que o artigo 22 da Lei 8.212/91 encontra-se derrogado, tendo em vista
o artigo 89 da Lei n.o 10.833/03 que estabelece a redução das contribuições incidentes
sobre a folha de salários, mediante a criação de uma contribuição sobre receita bruta,
observada a não cumulatividade;

b) Com o advento da Lei 10.865/2004 (artigo 36) passou a contribuir à
Seguridade Social, tão somente com contribuições incidentes sobre a receita bruta de
1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS). Entende que a partir do aumento da tributação das
receitas de forma não cumulativa, deu-se a desoneração da folha, sendo derrogada a
tributação sobre a folha de salários nos termos do artigo 22, da Lei 8.212/91.
Da retenção em Nota Fiscal

a) A empresa foi autuada por ter destacado em algumas notas fiscais o valor
correspondente a retenção de 11% e não ter providenciado o recolhimento.

b) O agente fiscal não demonstrou com clareza em que consistiu a suposta
infração. Entende que a aplicação da multa é indevida, havendo uma bitributação, uma
Fl. 2946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

vez que a empresa foi igualmente autuada por não providenciar o recolhimento das
contribuições a título de quota patronal ou dos segurados.

c) Aduz que o auditor fiscal afirma que a impugnante não procedeu ao
recolhimento das retenções, que seriam utilizadas como crédito em posterior
recolhimento global das contribuições. A impugnante efetuou alguns recolhimentos,
conforme se verifica dos autos, não considerados/verificados pela fiscalização,
ocorrendo então a bitributação.

d) Comprovado está o bis in idem, pois se exige o pagamento em duplicidade da
mesma contribuição, pois se não recolheu, não há crédito, e se a impugnante vai
recolher a quota dos segurados, está recolhendo esta parte também que seria utilizado
pelo crédito.
Do Seguro Acidente do Trabalho – SAT

a) Entende que o grau de risco do SAT deve ser analisado por empregado e por
dependência do estabelecimento, não podendo ser equiparada a atividade do pessoal do
escritório com o pessoal que desenvolve atividade mais exposta ao risco, sendo certo
que deve recolher sobre a alíquota de 1%. Reproduz diversas jurisprudências.
Da ajuda de custo

a) Opõe-se ao levantamento de contribuição previdenciária sobre a rubrica
"AJUDA DE CUSTO", alegando que não se incluem nos salários, as ajudas de custo e
as diárias para viagem que não excedam a 50% do salário recebido pelo empregado,
conforme determina o art. 457 da CLT.

b) Deste modo, a ajuda de custo não tem natureza salarial, qualquer que seja o
valor pago, por se tratar de verba indenizatória com a finalidade de cobrir despesas do
empregado em decorrência de mudança de local de trabalho, ou desgastes com seu
veículo próprio.

c) Equivocou-se a fiscalização ao fundamentar o levantamento no artigo 28,
inciso I, da Lei 8.212/91. De outro modo, informa que o § 9.o do artigo 28 dispõe sobre
a natureza não arrecadatória da ajuda de custo. Informa ainda, que tal rubrica de custo
não compõe a base de cálculo do Imposto de Renda, devendo tal entendimento ser
aplicado também às contribuições previdenciárias.
Da não apresentação dos Livros

a) Colaborou com a fiscalização, disponibilizando tudo o que lhes fora
solicitado. Estranha o envio deste auto (sic) via postal, uma vez que nunca seus sócios
estiveram ausentes para o seu recebimento e, que este seu deu por empregado e não por
representante legal da empresa.

b) No que concerne a não apresentação dos Livros Diário e Razão de 1997 a
2004, aponta o decurso do prazo decadencial para este período. Não obstante, aduz que
informou ao agente fiscal de que tais livros estavam em poder do antigo contador e,
deste modo, poderia diligenciar no local indicado. Defende a tese de que cabe à
Administração Pública provar a ocorrência da infração alegada.
Da Lei 9.784/99

a) Por força do contido no artigo 2.o da Lei 9.784/99 que determina que a
Administração Pública deve se pautar pelos os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência e, ainda, em obediência ao artigo 5.o e
incisos da Carta Magna, onde são descritos princípios que devem delinear os atos de
todas as pessoas, não poderá a Administração Pública agir em desconformidade com as
decisões judiciais proferidas (sic) na presente impugnação.
Do pedido

a) Conclui, requerendo a anulação da presente NFLD tendo em vista a
inexistência de causas legais e legítimas que lhes dê embasamento; o reconhecimento da
decadência ou, no mérito, seja julgado totalmente improcedente.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, conforme bem sintetizado na
ementa alhures transcrita.
Fl. 2947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

Referida decisão de primeira instância foi antecedida por diligência
(e-fls. 724/732; 736/744), com manifestação complementar do contribuinte a sua impugnação
(e-fls. 764/822) face à diligência, trazendo basicamente as mesmas alegações contidas na sua
manifestação inicial. Quanto à retenção de 11% afirma que procedeu ao recolhimento em alguns
casos, como se verifica nos autos, com a juntada de documentos não verificados pela
fiscalização, causando a ocorrência do fenômeno da bitributação.
Na decisão a quo abordou-se os seguintes capítulos: a) Da decadência; b) Da
retenção em Nota Fiscal; c) Da inocorrência do cerceamento de defesa; d) Da ciência do sujeito
passivo; e) Da contribuição Patronal, SAT e Ajuda de Custo e Da não apresentação dos Livros; e
f) Dos princípios constitucionais.
Ao final, em decisão unânime, consignou-se que julgava considerar procedente
em parte o lançamento, mantendo o crédito tributário no valor de R$ 342.457,80. No voto do
relator consta que foi levantado o DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado (e-fls.
2.765/2.817).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação na parte
em que vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Das contribuições previdenciárias – Empregado; b) Das contribuições previdenciárias
– Patronal; c) Das retenções em Nota Fiscal; d) Do SAT 1%; e) Da Ajuda de Custo; f) Da não
apresentação dos Livros; e g) Da Lei n.o 9.784/1999.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário se apresenta tempestivo (notificação em 22/08/2008, e-fls.
2.857 e 2.913, protocolo recursal em 17/09/2008, e-fl. 2.859, e despacho de encaminhamento, e-
fl. 2.915), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
Fl. 2948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Alegada nulidade
A defesa alega que a notificação de lançamento é nula de pleno direito, pois
inexistiria supedâneo legal a amparar o auto infracional na proporção realizada.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, primeiro, a despeito de tais afirmações, a defesa não faz qualquer cotejo
indicando as eventuais nulidade em sede de recurso voluntário, até mesmo para justificar o
afirmado de forma mais objetiva. A afirmação em sede recursal é genérica.
Demais disto, tenho em mente que a identificação dos motivos que ensejaram a
autuação, especialmente verificável nos anexos da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
bem como pelos elementos dos autos e diligência realizada no juízo do piso, com devolução do
prazo de impugnação, assim como a não caraterização de ofensa a ampla defesa neste contexto,
tampouco a demonstração de aplicabilidade do art. 59 do Decreto n.o 70.235 ou a violação dos
arts. 10 e 11 do mesmo diploma legal, afastam, ao meu ver, qualquer nulidade.
Ademais, inexiste cerceamento de defesa quando os anexos da autuação
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade do lançamento, visto que a atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei.
Veja-se, ainda, que, se houvesse alguma dúvida, o relatório de diligência
identifica os prestadores de serviços informando razão social e respectivos CNPJ em relação aos
levantamentos discriminados nos Relatórios DAD – Discriminativo Analítico do Débito (e-fls.
11/91) e Relatório de Lançamentos (e-fls. 143/199).
Ora, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou as infrações imputadas ao sujeito
passivo e observou os requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas
ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal, ainda mais quando,
efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para imputação, estando
determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores e
fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras palavras, o
auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato gerador foi
explicitado nos relatórios fiscais, a base legal do lançamento foi posta e todos os demais dados
Fl. 2949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de sua mensuração constam dos diversos
discriminativos que integram os autos.
Além disto, houve, também, a devida apuração do quantum exigido, indicando-se
os respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído.
Doravante, discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato
nulo, mas sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, ainda, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhum delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Por último, em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo. Inicialmente, conheço da temática
envolvendo a decadência, por ser uma prejudicial de mérito.
- Decadência
A defesa, em ligeira linha recursal, advoga que se operou a decadência.
Pois bem. A DRJ já reconheceu a decadência que havia que ser reconhecida em
obediência à Súmula Vinculante n.o 8 do STF, tendo retificado o lançamento no sentido de
excluir dele as competências de 03/1999 a 11/2001, nos exatos termos da regra do art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (CTN).
No mais, não há outros períodos decaídos.
Ora, sendo a notificação de lançamento datada de 31/03/2007 (e-fl. 499), tendo a
DRJ excluído quaisquer períodos compreendidos entre 03/1999 a 11/2001, não há que se falar
em outros períodos a serem contemplados, vez que o único período discutível lançado seria
02/2002 (que segue a mesma lógica decadencial do período 12/2001, que não teve lançamento) e
como não há comprovação de pagamento, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, não há decadência,
pois a competência 02/2002 poderia ser lançada até 31/12/2007 e os períodos posteriores, por
óbvio, também não estão decaídos.
Sendo assim, não há outros períodos em lustro decadencial. A decadência já foi
contemplada na retificação realizada pela primeira instância para o período entre 03/1999 a
11/2001, que não é mais objeto recursal, sendo o período recursal o posterior e não está decaído.
- Das contribuições previdenciárias – Empregado
Fl. 2950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se ao Desconto da contribuição social dos segurados empregados para o período
01 a 09/2006, 01, 03, 05, 07 e 12/2005, 13/2004, 03 e 06/2003, as quais não foram recolhidas em
que pese o desconto apurado dos segurados empregados.
A recorrente diz que estará providenciando o pagamento do incontroverso e que
não compete cogitar prática de ilícito, porém não consta comprovação de pagamento nos autos,
demais disto, caso efetuado o pagamento, o mesmo extingue o crédito lançado e a punibilidade,
mas não cancela o lançamento de ofício efetivado a tempo e modo e a declaração de extinção
compete a unidade lançadora e não a instância recursal, de qualquer forma não constam nos
autos os eventuais comprovantes de recolhimento. Ademais, não compete a este Colegiado se
pronunciar sobre ilícito tributário penal na forma da Súmula CARF n.o 28: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Das retenções em Nota Fiscal
Como informado alhures, a controvérsia inclui também os valores referentes à
retenção de 11% sobre notas fiscais de prestação de serviços das prestadoras relacionadas nos
autos, assim como os devidos levantamentos usados para os períodos 07 e 08/1999; 03/2000;
02/2002; 02, 11 e 12/2004; 01 a 06, 11 e 12/2005 e 03 e 09/2006.
Os levantamentos, além de constarem nas peças inaugurais da notificação de
lançamento, são detalhadas no relatório fiscal de diligência realizada na primeira instância (e-fls.
736/744).
O recorrente se insurge contra mantendo os mesmos argumentos da impugnação,
inclusive falando em bis in idem, todavia a DRJ bem apreciou a matéria, inclusive reconhecendo
em parte as razões da defesa e na reapreciação ora desafiada não vejo elementos novos aptos a
decotar outra eventual rubrica.
Ora, o recorrente afirma que, relativamente à retenção de 11%, efetuou diversos
recolhimentos e que a fiscalização não os analisou causando a ocorrência do fenômeno da
bitributação, entretanto a DRJ na revisão afastou do lançamento o que, realmente, já havia sido
recolhido e a defesa não demonstra, daquele ponto em diante, outros recolhimentos não
acolhidos pela decisão de piso.
A DRJ foi minuciosa e bem detalhou a análise dos documentos juntados aos
autos, constando e retificando os valores pagos antes do lançamento fiscal, face à comprovação
de recolhimento em relação à algumas Notas Fiscais.
De mais a mais, o recorrente não trouxe outros eventuais comprovantes, tampouco
indicou algum que não tenha sido levado em conta.
Tenho, ainda, que inexiste bitributação nas contribuições sociais incidentes sobre
a folha de salários (segurados empregados) e a retenção de 11%. A bitributação só ocorre quando
Fl. 2951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

duas autoridades distintas, de diferentes esferas de poder federal, estadual ou municipal,
estabelecem dois tributos concomitantes sobre o mesmo fato gerador.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo no sentido de acrescer outras
eventuais rubricas para decotar do lançamento.
- Da Lei 9.784/1999
O recorrente abre capítulo sobre a Lei 9.784/99 com o objetivo de afirmar que o
art. 2.o da referida legislação determina que a Administração Pública deve se pautar pelos os
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência e, ainda, em
obediência ao artigo 5.o e incisos da Carta Magna, onde são descritos princípios que devem
delinear os atos de todas as pessoas, não poderá a Administração Pública agir em
desconformidade com precedentes judiciais.
Neste contexto, entende que o lançamento precisa ser revisto e contra ele mantém
a insurgência.
Pois bem. Sendo genéricas as alegações, inexistindo especificidades e tendo o
lançamento obedecido a principiológia invocada, não assiste razão ao recorrente.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Das contribuições previdenciárias – Patronal; Do SAT 1%; Da Ajuda de
Custo; Da não apresentação dos Livros Sociais
A recorrente abre capítulo sobre as temáticas em tela, mas neste processo
DEBCAD 37.074.573-6 não consta lançamento da parte patronal, nem de SAT, tampouco de
ajuda de custo ou de descumprimento de obrigação acessória (não apresentação de livros
sociais), de modo que não há lide nestes autos sobre os referidos lançamentos.
Sendo assim, sem razão o recorrente nestes capítulos.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade,
rejeito a prejudicial de decadência em controvérsia na peça recursal (período não acolhido pela
DRJ) e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Fl. 2952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.335 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000994/2007-24

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 2953
DF CARF MF
Documento nato-digital